Tribunal: TJPA
Processo: 0812091-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3596 - Inserção de dados falsos em sistema de informações
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812091-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: GILVANDRO DO NASCIMENTO PESSOA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM, JUÍZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.

ART. 313-A (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) E ART. 317 (CORRUPÇÃO PASSIVA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL.
DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída.
Alegação não conhecida
. (Precedente: STJ - HC: 557092 SP 2020/0006001-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

2.

É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, especialmente quanto à periculosidade do agente, que seria integrante de estrutura criminosa articulada e com divisão de tarefas.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem parcialmente conhecida e, neste parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Orlando Barata Miléo Junior e Rafael Duque Estrada de Oliveira Peron, em favor de
Gilvandro do Nascimento Pessoa
, que foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 0017196-79.2020.8.14.0401, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 313-A (Inserção de dados falsos em sistema de informações) e art. 317 (Corrupção passiva), ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA.

Narram os impetrantes que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, uma vez que a prisão foi decretada sem estarem presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, sustentam que foi decretada a custódia nos autos da Medida Cautelar (Processo nº 0009346-71.2020.814.0401), bem como mantida a segregação, já no curso da Ação Penal (Processo nº 0017196-79.2020.814.0401), apresentam fundamentação genérica e não justificam a necessidade de manutenção do cárcere.

Destacam, ao final, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão no caso, mormente considerando que o coacto possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade.

Por esses motivos, pleiteiam, liminarmente e no mérito, que seja declarada
“a ilegalidade da coação ou ausência de todos os requisitos autorizadores”
e determinada
“a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que o Paciente possa gozar do benefício de aguardar em liberdade o desenrolar do devido processo legal, mediante termo de comparecimento a todos os atos, ou, alternativamente, seja aplicada outra medida cautelar, diversa da prisão.”

Juntam documentos.

O
writ
foi distribuído em regime de plantão, ocasião em que o Desembargador Plantonista Leonam Gondim da Cruz Júnior determinou a sua redistribuição no expediente normal, considerando as narrativas contidas na impetração e entendendo não haver urgência que justificasse sua apreciação no plantão judicial.

Após distribuição regular, neguei o pedido liminar, determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

Informações prestadas (PJe ID nº 4.184.968).

Os impetrantes protocolaram petição pedindo, com base em outros documentos e sustentando a tese de inocência, a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar (
ID nº 4.172.087
).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e concessão da ordem.

Por fim, os impetrantes, no dia 15/12/2020, peticionaram (ID nº 4.183.130), juntando procuração e indicando o desejo de sustentar oralmente as razões do
writ
em sessão.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, tem-se que o presente
mandamus
está pronto para julgamento de mérito,
motivo pelo qual fica prejudicado o pedido de reconsideração formulado pelos impetrantes.

Como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade esteja demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual, não conheço da alegação
que direta ou indiretamente versa acerca da
inocência
do coacto, uma vez que não está lastreada em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, como na hipótese em foco, devendo restringir-se à ação penal de origem
[1]
.

Logo,
não conheço do
writ
, neste particular.

No que tange ao pedido relativo à prisão, ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

Com efeito, constato que a autoridade tida como coatora bem justificou a necessidade da prisão cautelar, destacando que há indícios mínimos de autoria e materialidade, além de enfatizar a gravidade da empreitada criminosa e os riscos de que, em liberdade, o paciente possa empreender fuga, ameaçar testemunhas ou destruir provas essenciais à instrução criminal.

Confira-se trechos da decisão que decretou, bem como da que manteve a custódia cautelar:

- Decisão que decretou a prisão preventiva
:

“
Com relação ao pedido de prisão cautelar dos nacionais de nomes

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DAS MERCES; RIVANILDO SALUSTIANO DA SILVA vulgo NEGUINHO; PAULO CESAR CARVALHO, vulgo PAULINHO DA SUCATA e GILVANDRO DO NASCIMENTO PESSOA, tem-se que a Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

Trata-se de empreitada criminosa, com indícios consistentes da atuação dos ora requeridos, cada um, em tese, com uma conduta delituosa diversa, mas todos no objetivo doloso de se beneficiar financeiramente e de maneira ilícita, às custas do Poder Estatal, especificamente no desvio (furto qualificado e receptação qualificada), combinado com indevida apropriação de bem público, cujo objeto corresponde ao veículo do tipo caminhonete, utilizado como viatura da Polícia Militar, marca Nissan/Frontier 4x4, cor branca, ano 2005/2005, placa JVB 5191, Chassi 94DCMUD225J634428.

Além disso, conforme narrativa da Autoridade Policial, consubstanciada nas provas carreadas, também teria sido efetuada fraude na inserção de dados falsos em sistema do DETRAN, a fim de mascarar a verdadeira origem e propriedade do automóvel, com a

mudança dos registros do bem, no intuito de atribuir a falsa regularização, simulando tratar-se de bem particular a fim de transferir o veículo para terceiro.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria dos variados crimes em investigação cujos elementos foram colhidos ao longo da investigação policial, Boletim de Ocorrência Policial; Auto/Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Declarações de parte dos representados e de testemunhas; Registros dos Sistemas do DENATRAN relativo ao veículo; Qualificação e Interrogatório de Luiz Fernandes de Souza; Relatório de Investigação, através do qual é relatada toda trajetória investigativa e seus resultados, com a captação de farto material documental, subsidiando a presente representação.

(...)
Por fim, a suposta atuação criminosa de GILVANDRO DO NASCIMENTO PESSOA, corresponde a infringência do delito de Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações, vez que este na qualidade de ex gerente do CINETRAN, no município de Santa Izabel/PA, em tese, fraudou a real origem do bem, fazendo a transferência ilícita do veículo para particular, Rozenildo Tavares da Silva, no âmbito dos sistemas do Detran. O relatório de Inteligência nº 10/2020.06.23, traz com minúcias toda a participação deste representado, o qual também praticado atos fora de sua competência funcional à época dos fatos, já que teria, supostamente, praticado vistoria e atendimento dos processos, tudo no afã de fraudar a situação documental do veículo que era de propriedade do Poder Estatal.

Com relação ao periculum libertatis, conforme constam dos autos, tem-se que todos os representados, conforme suas determinadas e específicas condutas delituosas diversas, em tese, atuaram no desígnio preciso de aferir vantagem ilícita patrimonial em detrimento do Poder Público, hipótese que afeta diretamente o interesse social como um todo. A reclusão dos requeridos estaria fundamentada na garantia da ordem pública, afetada através da consumação dos crimes em comento. Ademais disso, conforme alegado pela Autoridade Policial, os demais pressupostos fundamentadores da prisão cautelar em espécie, também restariam presentes, eis que a custódia preventiva dos investigados também visa garantir a conveniência da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim.

(...) Assim faz-se necessária a prisão dos ora requeridos a fim de garantir a ordem pública. De igual modo, a prisão preventiva dos representados visa assegurar a aplicação da lei penal, além da necessidade consubstanciada na conveniência da instrução criminal.”(
Grifei).

- Decisão que manteve a prisão preventiva:

“(...) No que tange ao caso concreto, verifica-se que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), demonstrados pelas provas até então colhidas no inquérito policial em especial e no pedido de prisão preventiva, pelos depoimentos dos réus, das testemunhas dos fatos e demais documentos juntados aos autos, os quais são indicações suficientes de que este é, em tese, um dos autores do delito.

Também se observam presentes os fundamentos da conveniência da instrução processual, da segurança da futura Aplicação da Lei Penal e da Ordem Pública (periculum libertatis). Em primeiro plano porque o acusado, de acordo com o Relatório de Inteligência nº 10/2020.06.23, dá conta em minúcias de toda a participação do réu na prática delituosa em comunhão de ações com o réu PAULO CESAR CARVALHO, em razão dos atos praticados fora de sua competência funcional, à época dos fatos, no que diz respeito à vistoria e atendimento dos processos administrativos do CINETRAN, no claro intuito de fraudar a situação documental do veículo que era de propriedade do Poder Estatal; em segundo plano, em razão das alterações/fraudes na real origem do bem, comprovando a transferência ilícita do veículo para particular, valendo-se ainda da

qualidade de ter sido funcionário público do Detran/CINETRAN (ex-gerente) para a consumação do ato.

Portanto, deve o Juízo assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade dos seus concidadãos bem como, resguardar a própria credibilidade da Justiça, com medidas duras e firmes, para que a sociedade paraense não volte a sofrer com as reiterações criminosas por parte do réu, apesar de o mesmo não compor mais o quadro de funcionários do CINETRAN (ato de exoneração, Portaria nº 852/2020-DG/CPG de fls. 105 dos autos de Pedido de Prisão Preventiva), pois caso seja solto poderá ameaçar testemunhas, destruir provas e voltar a delinquir.

Estas são provas mais do que concretas que o acusado deve ficar segregado por ora, do convívio social, e caso obtenha sua liberdade ou

tenha revogada sua prisão, prejudicará sobremaneira, a instrução processual, a futura aplicação da lei penal e a ordem pública, sem contar que não será mais encontrado, eis que tomará rumo ignorado, sendo, portanto, necessária a mantença do mesmo preso.

(...) Ademais, a defesa do réu não trouxe à baila, elementos suficientes para modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém, quando o réu teve a decretação de sua prisão preventiva (fls. 52/62 – Autos de Pedido de Prisão Preventiva).

(...) Assim, haja vista existirem provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e ainda, considerando a gravidade do crime, o perigo de vir a ser solto e fugir para local incerto, destruir provas, ameaçar testemunhas e voltar a delinquir, e por não existir fatos novos que altere a decisão de segregação social do denunciado, chancelada pelo parecer desfavorável do Ministério Público, INDEFIRO O PEDIDO e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva, em desfavor de GILVANDRO DO NASCIMENTO PESSOA, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, justificada esta decisão no fundamento da garantia da instrução processual, futura aplicação da lei penal e da ordem pública, recomendando-o no estabelecimento penal onde se encontra.(...).” –
Grifei

Da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos
, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para
garantia da ordem

pública
, mormente em razão de ter sido consignado pelo
Juízo a quo
que paciente
"em comunhão de ações com o réu PAULO CESAR CARVALHO, em razão dos atos praticados fora de sua competência funcional, à época dos fatos, no que diz respeito à vistoria e atendimento dos processos administrativos do CINETRAN, no claro intuito de fraudar a situação documental do veículo que era de propriedade do Poder Estatal
"
.

Destaca-se, ainda, que a prática delitiva só se materializou
"em razão das alterações/fraudes na real origem do bem, comprovando a transferência ilícita do veículo para particular, valendo-se ainda da qualidade

de ter sido funcionário público do Detran/CINETRAN
" circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema,
na hipótese, também

para a conveniência da instrução criminal.

Esmiuçando a conduta do paciente que, dentro da estrutura criminosa, após elaborado e complexo plano
, transferiu um carro da Polícia Militar do Estado do Pará para um particular
, a denúncia esclarece que:

“no período compreendido entre os anos de 2017 e 2020, o denunciado Marco Antônio Nascimento das Mercês incorreu na prática do crime de estelionato mediante a venda de coisa alheia como própria [tipificado no artigo 171, º, inciso I, do Código Penal], os denunciados Paulo César Carvalho e Rivanildo Salustiano da Silva na prática do crime de receptação qualificada [tipificado no art. 180, §§1º e 2º, do Código Penal],
enquanto

o denunciado

Gilvandro do Nascimento Pessoa praticou o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações [tipificado no artigo 313-A do Código Penal], ao realizarem, indevidamente, negócio jurídico referente à viatura da Polícia Militar [marca NISSAN, modelo FRONTIER 4x4 XE, ano 2005/2005, cor BRANCA, placa JVB-5191].

.................................................................................................................

Narra a testemunha Rozenildo Tavares da Silva [depoimento à fl. 129] que comprou o veículo [marca NISSAN, modelo FRONTIER 4x4 XE, ano 2005/2005, cor BRANCA, placa JVB-5191] a aproximadamente um ano, pelo valor de R$ 30.000,00 [trinta mil reais], do denunciado Paulo César Carvalho, vulgo Paulinho da Sucata. Durante a celebração do negócio jurídico, o denunciado Paulo César Carvalho se comprometeu a transferir veículo para o nome do declarante, o que de fato ocorreu [conforme fl. 126].
Ressalta-se que para conseguir a transferência do veículo Paulo César Carvalho corrompeu o Gilvandro do Nascimento Pessoa, responsável pelo CIRETRAN do município de Santa Izabel para realizar a transferência.

Após as informações repassaras pela testemunha Rozenildo Tavares da Silva acerca dos procedimentos adotados na transferência do veículo, a autoridade policial, no dia 10 de junho de 2020, expediu ofício ao DETRAN e Á Coordenadoria do Núcleo de Segurança Orgânica (CNSO) [fl. 136], a fim de obter as seguintes informações: 1) qual (ais) os servidores responsáveis pelo processo, incluindo vistoriador; 2) cópia do processo físico; 3) informações sobre o boleto emitido, bem como sobre possíveis dados inerentes ao pagamento, tal como código de barras e agencia de pagamento; 4) qualquer outro documento/ofício/memorando que possa auxiliar nas investigações.

Em resposta [fls. 139/143], o órgão informou que, no dia 05/09/2019, foi realizada mudança de categoria e transferência de jurisdição. No dia 01/10/2019, transferência de propriedade, enquanto no dia 05/03/2020, licenciamento anual. Além disso,
o órgão comunicou que foram feitas duas vistorias no veículo, nos dias 03/09/2019 e 30/09/2019, na CIRETRAN do município de Santa Izabel do Pará/PA, as quais fazem parte dos autos dos processos de números 2019101198664 e 2019101303377, e foram realizadas pelo ex-servidor e ora denunciado Gilvandro do Nascimento Pessoa que, à época dos fatos, exercia a função de gerente do CIRETRAN citado município.

Ainda segundo o CNSO, o servidor e ora denunciado Gilvandro do Nascimento Pessoa, exercia cargo comissionado, razão pela qual apenas era autorizado ao livre acesso no “módulo vistoria” [fl. 156], não tendo competência legal para exercer a função de vistoriador, cargo de caráter efetivo. Diante dessa fato, o órgão concluiu que o denunciado, aproveitando-se do livre acesso ao sistema do DETRAN/PA, realizou vistorias de forma irregular para dar continuidade aos processos acima citados.

Após a realização das vistorias, os processos foram concluídos e finalizados com a transferência de jurisdição Municipal, Propriedade e Mudança de Categoria [fls. 144/154], para o senhor Rozenildo Tavares da silva.

Ademais, o órgão informou que os processos físicos de números 2019101198664 e 2019101303377 não se encontraram mais no arquivo do CIRETRAN do município de Santa Izabel do Pará/PA [fl. 157].
”.
(Grifei).

No caso em tela, a decisão do juiz
a quo
que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na existência do
fumus comissi deliciti
e do
periculum libertatis
, destacando os evidentes indícios de autoria e a necessidade de se garantir a manutenção ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito e da periculosidade do agente, já que há sérios indícios de que o paciente faz parte de estrutura criminosa que, com divisão de atribuições, cometeu, em tese, furto qualificado mediante fraude, receptação qualificada, corrupção ativa e inserção de dados falsos no sistema do DETRAN/PA, com fim de transferir bem propriedade da Administração Pública do Estado do Pará –

viatura da Polícia Militar, marca NISSAN, modelo FRONTIER 4x4 XE, ano 2005/2005, cor BRANCA, placa JVB-5191 –, para um particular.

Sobre a periculosidade dos integrantes de estrutura criminosa, cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DRONE. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A IMPERIOSA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CONSUBSTANCIADA NA ESTRUTURA DELITUOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO, COM CORRÉUS PRESOS EM OUTRAS COMARCAS E EXPEDIÇÃO DE DIVERSAS CARTAS PRECATÓRIAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE ADOTA AS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA RECOMENDADAS. AUSÊNCIA DE DEBATE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 2.
Da atenta análise dos trechos transcritos, observa-se que o Magistrado singular teve o cuidado de demonstrar a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, especialmente quanto à periculosidade do agente, que seria integrante de estrutura criminosa articulada e com divisão de tarefas,
voltada para a prática de delitos, em especial o tráfico de drogas. Precedentes. 3. Em acréscimo, é entendimento da Suprema Corte que a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (RHC n. 122.182, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014) - (HC n. 481.426/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2019). 4. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida conforme os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 5. Não se verifica o alegado constrangimento, uma vez que, embora exista certa demora para o encerramento da instrução processual, extrai-se que se trata de feito complexo, exigindo-se a expedição de várias cartas precatórias, e com a participação de cinco acusados, inexistindo, portanto, desídia do Judiciário na condução da ação penal. Precedente. 6. O pleito de prisão domiciliar, ausente a comprovação inequívoca e imediata de riscos à saúde do paciente, deve ser objeto de debate, primeiramente, pelo Juízo de primeiro grau, mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal, sob pena de supressão de instância. 7. Ordem denegada com recomendação para que o Juízo de Direito da Vara de Entorpecentes da comarca da Paraíba/PB imprima celeridade no julgamento da ação penal, devendo o Magistrado singular revisar a necessidade da manutenção da prisão cautelar a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal”.
(STJ - HC: 563550 PB 2020/0046604-3, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 02/09/2020 – grifei).

Expostos os motivos autorizadores da prisão preventiva, a substituição por medidas diversas afigura-se insuficiente, no caso em julgamento.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto,
conheço parcialmente do
habeas corpus
, deixando de acompanhar o parecer do Ministério Púbico,
para, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório”.
(STJ - HC: 557092 SP 2020/0006001-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Belém, 18/12/2020